Tribunal: CARF
Processo: 10880.954578/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954578/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.965 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Cláudio de Andrade Camerano, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
30503.31132.301204.1.3.04-4701 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ de
apuração trimestral relativo ao 1o trimestre de 2004, no valor original de R$ 130.442,40.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o mesmo de no
30503.31132.301204.1.3.04-4701
O Despacho Decisório de fl.07 não homologou a compensação declarada por ter
identificado a alocação completa do valor supostamente pago indevidamente ou a maior a débito
do contribuinte. Eis a imagem do Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954578/2009-10
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954578/2009-10

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 09), não constam informações complementares.

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório, e alegando:
 Tratar-se de direito creditório relativo ao pagamento a maior da 1a parcela
do IRPJ 1° trimestre de 2004 no valor de R$ 431.994,86
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954578/2009-10

 Que a Manifestante apurou IRPJ a pagar relativo ao 1° (primeiro) trimestre
do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 1.746.126,15 conforme se
verificaria pela análise das páginas 145 a 147 da DCTF relativa ao 2°.
Trimestre de 2004 (fls. 47/51).
 Que o valor a pagar foi parcelado em 3 parcelas iguais de R$ 582.042,05,
conforme lhe facultaria a legislação.
 Que a quitação da primeira parcela ocorreu por meio de (i)
recolhimento de guia DARF, no valor de R$ 431.994,86, com código
da receita 0220, período de apuração 31/03/2004 e arrecadação aos
cofres da Fazenda em 30/04/2004 (fl. 52) e (ii) de uma compensação no
valor de R$ 280.489,59 por meio do pedido de compensação
PER/DCOMP no 32319.40317.290705.1.3.02-0474 (Doc.06 – não
localizado nos autos pelo Relator).
 Que a soma dos valores recolhidos é portanto de R$ 712.484,45,
excedendo o montante da parcela ao momento devida em R$
130.442,40.

O Acórdão Recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
do Contribuinte e expressamente não homologou a compensação declarada, observando que
na Declaração de Compensação em comento, teria sido informado que o crédito pleiteado seria
originário do recolhimento a maior de IRPJ por meio de DARF no montante de R$ 431.994,86,
conforme fl. 04.
Analisando a PER/DCOMP 32319.40317.290705.1.3.02-0474, o Acórdão
Recorrido consignou que o contribuinte não trouxe aos autos prova do direito creditório alegado
naquela
compensação
(PER/DCOMP
32319.40317.290705.1.3.02-0474)
e,
como
tal
compensação não foi homologada, inexistiria prova do pagamento a maior.
Cientificado (fls. 126), o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário.
Em suas Razões Recursais, o contribuinte:
 Reitera os argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade;
 Alega que a decisão recorrida teria entendido que como não havia prova da
homologação da PER/DCOMP n° 3219.40317.290705.1.3.02-0474, não
haveria como se comprovar existente o direito creditório de R$ 130.442,40
utilizado na PER/DCOMP 30503.3132.04.1.3.04-4701. A decisão
entendeu, assim, que a homologação da DCOMP ora em questão
dependeria da homologação daquela anterior.
 Alega, no entanto, que o crédito a ser homologado na PER/DCOMP
3219.40317.290705.1.3.02- 0474, encontra-se pendente de julgamento da
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório representado
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954578/2009-10

pelo Processo Administrativo n° 10880-954.577/2009-75, sendo que se
não for reconhecido o crédito referente a PER/DCOMP
3219.40317.290705.1.3.02-0474, a ora Recorrente terá que quitar o
montante referente ao crédito nela declarado, assim será inevitavelmente
mantido o crédito declarado nesta PER/DCOMP de n°
30503.31132.301204.1.3.04-4701.
 Assim, afirma que este processo dependeria daquele outro, devendo ser
julgado apenas depois daquele onde se discute a origem do direito
creditório.
 Anexou aos autos cópia do processo administrativo 10880-954.577/2009-
75
 Diante do Exposto, requereu o provimento do recurso voluntário e o
reconhecimento da nulidade da decisão a quo, ou sua improcedência, para
que se aguarde o julgamento final no Processo Administrativo 10880-
954.577/2009-75.
É o relatório.

VOTO
A priori, este relator entendeu que o recurso comportava julgamento no estado em
que se encontrava, favoravelmente à tese da Recorrente, em virtude do racional da Súmula
CARF no 177.

Entretanto, curvando-me a dúvidas suscitadas pelo colegiado cuja confirmação
não foi possível analisando-se estes autos, proponho nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72 a conversão do julgamento em diligência, nos termos que passarei a indicar.

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que havia apurado
IRPJ a pagar no 1o trimestre de 2004 no valor de R$1.746.126,15, tendo dividido o referido valor
em 3 parcelas iguais e sucessivas no valor unitário de R$582.042,05. Havia quitado a primeira
das parcelas através de recolhimento de DARF no valor de R$431.994,86, código de receita
0220, período de apuração 31/03/2004 e uma compensação no valor de R$280.489,59 através do
PER/DCOMP 32319.40317.290705.1.3.02-0474.
Afirma que o somatório do valor recolhido (R$431.994,86) e do valor
compensado (R$280.489,59) excederia em R$130.442,40 o valor devido.
Uma vez que o pagamento indevido ou a maior refere-se ao 1o trimestre de 2004:
Deverá a unidade de origem verificar nos sistemas da RFB se o IRPJ do 1o
trimestre de 2004 foi realmente quitado integralmente, em suas 3 parcelas, bem como confirmar
o valor dessa 1a parcela/quota.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.965 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954578/2009-10

Requer-se também da unidade de origem que verifique a qual débito está alocado
o DARF ora sob comento, que o contribuinte assevera ter utilizado para quitar a 1a quota do IRPJ
relativo ao 1o trimestre de 2004, bem como que traga aos autos a íntegra do PER/DCOMP no
32319.40317.290705.1.3.02-0474, esclarecendo qual o débito que se pretendeu compensar.
Após, deverá a autoridade fiscal de origem elaborar relatório conclusivo, intimar o
contribuinte para que se manifeste sobre ele dentro do prazo de 30 dias e, por fim, devolver os
autos ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 225
DF CARF MF
Original